Tribunal: TJMT
Processo: 1042387-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042387-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL MIRANDA VIANA - CPF: 033.084.631-05 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

PROTESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO PELA CONCESSIONÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento para o protesto da dívida é composto das seguintes fases: 1a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; 2a) análise dos requisitos formais pelo tabelião; 3a) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; 4a) lavratura do protesto.

Restando incontroverso que o débito discutido foi adimplido após a apresentação do documento de dívida na serventia e antes da efetivação do protesto, incumbia à concessionária desistir do protesto e retirar o documento de dívida, o que não restou demonstrado nos autos.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de

recurso

de

apelação

interposto

por Raquel

Miranda Viana

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou improcedente

a pretensão,

condenando o

autor

ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante discorre que a despeito da fundamentação da sentença no sentido de que houve a notificação do protesto, a concessionária não demonstrou, caracterizando falha na prestação de serviço ao receber administrativamente o pagamento do débito e não informar quanto a realização do protesto ou fornecer a carta de anuência. Formula pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A

apelada

apresentou

contrarrazões

(id.

225750184),

pugnando

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se

em

pauta.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Raquel Miranda Viana manejou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora

de

Energia

S.A.,

aduzindo

que

é

titular

da

UC

n.

6/296965-4

e

que

foi

surpreendida com a existência de um protesto em seu nome, referente a conta de setembro/2022, com vencimento em 03.10.2022 no valor de R$ 214,88 (duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), a qual foi protestada no dia 24.11.2022. Contudo, efetuou o pagamento da conta em 21.11.22, pugnando pela declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após

o

trâmite

processual,

o

d.

magistrado

julgou

improcedente

a

demanda.

Inconformada,

a

apelante

discorre

que

a

despeito

da

fundamentação

da

sentença no sentido de que houve a notificação do protesto, a concessionária não demonstrou, caracterizando falha na prestação de serviço ao receber administrativamente o pagamento do débito e não informar quanto a realização do protesto ou fornecer a carta de anuência. Formula pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade da concessionária que apresentou a dívida para protesto e, no interregno entre a apresentação e a lavratura do protesto, foi efetuado o pagamento da dívida pela devedora.

A Lei No 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e, estabelece nos seus artigos 9, 12, 14 e 20 as etapas para

a lavratura do protesto,
in verbis
:

“
Art.

9o

Todos

os

títulos

e

documentos

de

dívida

protocolizados

serão

examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou
caducidade.

(...)

Art.

12.

O

protesto

será

registrado

dentro

de

três

dias

úteis

contados

da protocolização do título ou documento de dívida.

§

1o

Na

contagem

do

prazo

a

que

se

refere

o

caput

exclui-se

o

dia

da protocolização e inclui-se o do vencimento.

(...)

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor , no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

(...)

Art. 20. Esgotado o prazo previsto no art. 12 , sem que tenham ocorrido as hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e registrará o protesto , sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante
”.

O art. 16, da mesma Lei, dispõe que antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida:

Assim, verifica-se que o procedimento para o protesto da dívida é composto das seguintes fases: 1a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; 2a) análise dos requisitos formais pelo tabelião; 3a) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; 4a) lavratura do protesto.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante no sentido de que há relação de consumo entre as concessionárias de serviço público

e o consumidor final, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO

DE

DISPOSITIVO

DE

LEI

FEDERAL

QUE

TERIA

SIDO

VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE.

SÚMULA

284/STF.

(...)

2.

A

jurisprudência

desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível

a

aplicação

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor

(...)
”.

(AgRg

no

AREsp

n. 354.991/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.09.13)

Portanto, nas relações jurídicas havidas entre concessionários ou permissionários que prestem serviços públicos e os consumidores deve incidir o regra do art. 14 da Lei no 8.078/1990, que alberga a teoria objetiva com todas suas implicações.

Dito isso, resta incontroverso que a fatura em debate,

com vencimento em 03.10.2022 no valor de R$ 214,88 (duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), protestada

no

dia

24.11.2022,

foi

adimplida

pela

apelante

em

21.11.22

(id.

2257750154),

ou

seja,

após a apresentação do documento de dívida na serventia e antes da efetivação do protesto pelo Cartório Responsável.

Desta forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, que neste caso é indiferente a ocorrência ou não, posto que o pagamento ocorreu antes da efetivação do protesto,
nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao

credor e, portanto à concessionária apelante, desistir do protesto e retirar o documento de

dívida
.

E, compulsando os autos, mesmo tendo recebido o pagamento do débito, a concessionária se manteve inerte, deixando de demonstrar que tenha comunicado ou desistido do protesto, embora tenha tinha tempo hábil para tanto.

Diante disso, como não comprovou que requereu tempestivamente a desistência do protesto, embora tenha tido tempo hábil para isso, é de rigor reconhecer a inexigibilidade do débito e a

responsabilidade

da concessionária apelante pelo protesto indevido, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelado tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta

trilha

é

o

ensinamento

do

doutrinador

Silvio

Rodrigues,
verbis
:
“A

lei

declara

que,

se

alguém

causou

prejuízo

a

outrem

por

meio

de

ação

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO

DO

INDÉBITO

–

EMPRESA

OPERADORA

DE

TELEFONIA

MÓVEL

-
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo do ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2.

Para

a

fixação

do

quantum,

deve

o

julgador

observar

a

capacidade
econômica

das

partes,

bem

como

os

princípios

da

razoabilidade

e

da
proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas

que

não

leve

o

devedor

a

bancarrota.”

(RAC

n.

94966/2017,

4a

Câm.

de

Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2017 - negritei)
“INDENIZAÇÃO

–

DANO MORAL –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

PLANO DE TELEFONIA

FIXA

–

DESCUMPRIMENTO

DO

CONTRATO

–

COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM

CONTRÁRIO

–

DEVER

DE

INDENIZAR

–

QUANTUM

ARBITRADO

– MAJORAÇÃO

–

POSSIBILIDADE

–

QUANTIA

PAGA

INDEVIDAMENTE

–
DEVOLUÇÃO

EM

DOBRO

–

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIO

–

VALOR MANTIDO.

No

caso,

o

nexo

de

causalidade

pauta-se

na

ligação

entre

a

má

prestação

do serviço

pela

empresa

de

telefonia,

configurada

no

não

cumprimento

do

quanto pactuado

entre

as

partes,

ocasionando

cobrança

indevida

de

valores,

bem

como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência desta conduta, como a

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA, configurando o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo

com

os

aspectos

do

caso,

sempre

com

bom

senso,

moderação

e razoabilidade,

atentando-se

à

proporcionalidade

com

relação

ao

grau

de

culpa, extensão

e

repercussão

dos

danos

e

à

capacidade

econômica

das

partes,

devendo

ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Agindo o fornecedor com culpa, falhando na prestação do serviço ao consumidor,

mormente

por

não

demonstrar

cabalmente

o

contrário,

correta

se

mostra

a devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, do CDC. Havendo

condenação

ao

pagamento

de

indenização

por

dano

moral,

correto

se mostra

o

percentual

fixado

a

título

de

honorários

advocatícios,

sendo

justo

e razoável, de acordo com o art. 20, §3o, do CPC.”
(RAC n. 24772/2015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.07.2015 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:
“APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –

APRESENTAÇÃO

DE

PRINTS

DE

TELA

–

NÃO

COMPROVAÇÃO

DA CONTRATAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

–

COBRANÇA

INDEVIDA

–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL

EVIDENCIADO

–

QUANTUM

QUE

DEVE

SER

FIXADO

DE

ACORDO COM

OS

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

– PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante

no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo,

a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas
sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na

fixação

do

quantum

indenizatório

a

título

de

danos

morais,

o

julgador

deve observar

os

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade,

visto

que

a
indenização

deve

ser

fixada

em

parâmetro

que

dê

caráter

pedagógico,
desestimulando

a

reiteração

da

conduta

ilícita,

sem

que

disso

resulte

enriquecimento sem

causa

da

parte

adversa.”

(RAC

n.

1029761-26.2018.8.11.0041,

3a

Câm.

de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)
“APELAÇÕES

CÍVEIS

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

–

ÔNUS

QUE

INCUMBE

À PARTE RÉ

(ART.

373,

II,

DO CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DE

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

– CONCORDÂNCIA

COM

PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c.
Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do recorrido, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido,

a

capacidade

econômica

do

causador

e

a

extensão

da

dor

sofrida,

sob

pena

de

propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por

estes termos e estribado

nessas razões,

tenho

que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, declarando a inexistência do débito, devendo a concessionária fornecer a carta de anuência à autora para que

efetive o cancelamento do protesto, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em

conclusão,

conheço

do

recurso

e

lhe

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024